Tribunal: TJBA
Processo: 0000901-39.2019.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000901-39.2019.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCIELE NASCIMENTO GOMES

Advogado(s)
:
NARJARA SOUSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MAIORIDADE SUPERVENIENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SOCIOEDUCATIVA. PERDA DO OBJETO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de que a representada atingiu a maioridade civil, tornando inviável a aplicação de medidas socioeducativas em meio aberto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a maioridade superveniente impede o prosseguimento da apuração do ato infracional; (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão socioeducativa estatal.

III. Razões de decidir

3. A prescrição é aplicável às medidas socioeducativas, devendo o prazo ser aferido com base no máximo da internação ou no tipo penal correspondente, reduzido pela metade em razão da menoridade à época do fato.

4. No caso de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, aplica-se o prazo prescricional de quatro anos, já integralmente consumado desde o recebimento da representação, sem sentença de mérito.

5. Ademais, o atingimento da idade de 21 anos constitui óbice absoluto à aplicação ou execução de qualquer medida socioeducativa, nos termos do art. 121, § 5º, do ECA, acarretando perda superveniente do objeto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “Opera-se a perda superveniente do objeto do recurso em procedimento de apuração de ato infracional quando verificada a prescrição da pretensão socioeducativa e o alcance da idade limite de 21 anos pelo representado, que inviabilizam a aplicação de medidas previstas no ECA.”

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 2º e 121, § 5º; CP, arts. 109, IV, e 115; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 338; STJ, AgRg no AREsp 1.881.607/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000901-39.2019.8.05.0049
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada FRANCIELE NASCIMENTO GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
, nos termos do voto do relator.